Tribunal: TJDFT
Processo: 0734142-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Prisão preventiva. Furto qualificado. Reiteração criminosa.

A reiteração criminosa dos pacientes, presos por crime de furto qualificado cometido enquanto cumpriam pena por crimes patrimoniais anteriores e quando estavam em liberdade provisória por crimes recentes, justifica a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Ordem denegada.